Tribunal: STF
Processo: RE 1541043
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que (a)  não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos no Código de Penal e no Código Processual Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo; (c) acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário); (d) não procedem as alegações defensivas quanto ao implemento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos; (e) quanto ao ressarcimento de danos ao erário, se a consumação do fato criminoso, nos termos da Súmula Vinculante nº 24, é posterior à redação do inciso IV do art. 387 do CPP dada pela Lei nº 11.719/2008, a pretensão defensiva mostra-se manifestamente improcedente.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 



    7. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXVI, XL e LVII; 102, III, “a”, e § 3º; CP, arts. 107, IV; 109, III e IV; 110, § 1º; 119; CPP, arts. 61; 387, IV; CPC/2015, art. 1.035, § 1º. Lei nº 8.137/1990, art. 1º, I; Lei nº 11.719/2008.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 24; STF, HC 81611, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 13.5.2005; STF, ARE 1388712 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2023; STF, HC 169925 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1.8.2019; STJ, AgRg no AREsp 2138533/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23.2.2024.